Tribunal: TCU
Processo: 005.636/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9897/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata aposentadoria deferida pelo então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em favor de Celina Grether Ferreira; Considerando que a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 8.100/2021, em síntese (Peça 8), pela seguinte linha: " (...) 9 .3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Economia, como sucessor do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria em favor de Celina Grether Ferreira ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, e da indevida percepção cumulativa de "quintos ou décimos" de função com a referida "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após as notificações, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes das correspondentes notificações ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Celina Grether Ferreira, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação em função da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, e da indevida percepção cumulativa de "quintos ou décimos" de função com a referida "opção", para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITC "; Considerando que a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 30696/2021-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 17/6/2021; Considerando que, em 29/6/2021, o Ministério da Economia compareceu à Peça 16 por intermédio de Marco Aurelio Alves da Cruz, como Diretor da Coordenação dos Órgãos de Controle do Ministério da Economia, e solicitou a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 8100/2021-TCU-Segunda Câmara , " tendo em vista que resta pendente o retorno do comprovante de recebimento da notificação encaminhada à interessada , solicita-se à essa Egrégia Corte de Contas a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias" ; Considerando, enfim, que, à Peça 18, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 16 por Marco Aurelio Alves da Cruz, como Diretor da Coordenação dos Órgãos de Controle do Ministério da Economia, e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 8100/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.636/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Celina Grether Ferreira (CPF XXX.114.797-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia, como sucessor do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Economia, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado.